Tribunal: TJMT
Processo: 0004371-75.2017.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004371-75.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATANAEL COELHO DE SOUZA - CPF: 928.733.831-00 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E EXTORSÃO MAJORADAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA – DESCRIÇÃO GENÉRICA – NÃO ACOLHIMENTO – CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – TENTATIVA NÃO VERIFICADA – CRIMES CONSUMADOS – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA – ELEMENTO NORMATIVO OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MENOS GRAVES – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – RÉU POLICIAL MILITAR – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – APLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a denúncia atende aos requisitos legais de forma e conteúdo, conforme preceitua o art. 41 do CPP, revela-se inconsistente a alegação de que a acusação é genérica.

Não há falar em absolvição quando os relatos firmes e coerentes prestados pela vítima dão conta de que o apelante, ao tomar conhecimento sobre a atividade ilícita de jogo do bicho, em consequência da vantagem que pretendia receber, deixou de praticar ato de ofício e, na mesma oportunidade, se absteve de conduzir em flagrante os envolvidos e de entregar os materiais apreendidos, utilizados na exploração da jogatina, com a pretensão de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida.

É inviável o reconhecimento da tentativa da conduta de extorsão, no caso em que a ação policial não foi capaz de impedir que uma das vítimas, coagida, entregasse o maquinário de registro do jogo do bicho, certa quantia em dinheiro e demais materiais relacionados à jogatina, tendo obstado apenas que o réu efetivamente passasse a receber de forma contínua o lucro arrecadado, fase que caracteriza mero exaurimento do delito.

É impossível a desclassificação da conduta de extorsão para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), uma vez que o acervo probatório evidenciou que a grave ameaça exercida foi o meio pelo qual o acusado se utilizou para extorquir as vítimas, e não para obrigá-las a
“não fazer o que a lei permite, ou a faze o que ela não manda”.

Se as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP, descabe a desclassificação para o crime menos grave de ameaça.

O fato de o réu ser policial militar justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade exacerbada.

Não cabe o afastamento da majorante do § 1o do art. 317 do CP, quando comprovado que, por consequência da vantagem pretendida, o apelante deixou de praticar ato de ofício.

A majorante do emprego de arma de fogo no crime de extorsão deve ser mantida quando evidente, pela farta prova testemunhal, o efetivo emprego do artefato para intimidar as vítimas.

É imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado – corrupção passiva e extorsão de exploradores do jogo do bicho –, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, tinha o dever de coibir tal prática.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Natanael Coelho de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que o condenou pela prática dos crimes de corrupção passiva e extorsão, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 120 dias-multa – Id. 92354991.

Nas razões recursais, o apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da denúncia, frente à ausência da narrativa detalhada dos fatos, a qual, na sua concepção, apenas parafraseia artigos de lei e imputa genericamente as condutas.

No mérito, pede a absolvição dos crimes que lhe foram atribuídos, diante da não configuração de seus elementos, bem ainda porque a condenação não pode ser baseada única e exclusivamente na palavra da vítima, mormente quando comparada ao depoimento de um policial, dotado de fé pública, e quando houve falha na investigação.

Subsidiariamente, pede a desclassificação do delito de extorsão para constrangimento ilegal ou ameaça, tendo em vista que não ficou esclarecido qual vantagem ilícita foi exigida, ou para a modalidade tentada.

No mais, requer a aplicação da pena no mínimo legal e o afastamento da penalidade de perda da função – Id. 92355006.

Contrarrazões oferecidas pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento – Id. 92355011.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
da apelação – Id. 96290982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“
PRIMEIRO FATO – (CORRUPÇÃO PASSIVA)
– Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27/05/17, por volta de 12h52min, no estabelecimento denominado “Bar da Tia Cidinha”, situado na Rua Piranhagu, bairro Jupiara, neste município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, funcionário público estadual (Cabo da Policia Militar lotado nesta Comarca de Campo Verde/MT), solicitou para si, diretamente, vantagem indevida, em razão de sua função pública, e em consequência de tal solicitação, deixou de praticar ato de ofício, consistente no registro de ocorrência sobre a pratica de contravenção penal do "jogo do bicho", tipificada no artigo 58, do decreto Lei n. 3.688/1941.

SEGUNDO FATO — (EXTORSÃO MAJORADA)
—Consta dos autos, ainda, que no dia 31/05/2017, por volta de 16h00min, no mesmo local do fato acima, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tipo pistola, 840 Plus, numeração SIS64379, com 15 munições, calibre .40, intactas (tudo descrito no termo de exibição e apreensão de fl. 05), constrangeu Fabio Antônio Gomes e Robério Moreira Feitoza, com intuito de obter para si, indevida vantagem econômica, consistente em lhe entregarem dinheiro, num total de RS 260,00; material do "jogo do bicho", consistentes em 02 maquininhas eletrônicas de registrar jogo do bicho, (terminal) marca Lipman, Modelo Nurit 800S; 05 bobinas de papel para máquina de jogo do bicho; e 01 bolsa/mochila de cor azul/preta, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 05 (não avaliados).

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

1° fato:
Segundo restou apurado, a época dos fatos, o ofendido Robério explorava/realizava a loteria denominada "jogo do bicho" nesta Comarca de Campo Verde/MT, agindo em unidade de desígnios com o ofendido Fábio e terceiros indivíduos não identificados, fato este, que chegou ao conhecimento do denunciado, que por sua vez, era Policial Militar atuante nesta mesma Comarca.

Ocorre que, no dia 27/05/2017, por volta de 12h52min, o ofendido Robério, como de costume, dirigiu—se ao estabelecimento denominado "Bar da Tia Cidinha", situado na Rua Piranhagu, Bairro Jupiara, para realizar a venda de bilhetes do "jogo do bicho", onde se deparou com o denunciado, que já estava no local.

Ato continuo, o denunciado voltou-se para o ofendido Robério e lhe disse o seguinte:

"tô sabendo desse movimento aí, já tô de olho em você há um mais ou menos, e tô sabendo que tem uma mulher fazendo jogo também que é chefe", ao que o ofendido Robério respondeu que ele era "apenas um vendedor de jogo do bicho".

Na sequência, o denunciado perguntou ao ofendido quem era o "cabeça" e disse a ele: "estou só esperando vocês chegarem em mim, mas eu tô vendo isso aí", "ai não, só vocês estão querendo ganhar dinheiro, chega em mim", demonstrando que pretendia obter vantagem indevida para que fosse conivente com exploração/realização da loteria do "jogo do bicho" em Campo Verde/MT, tendo logo em seguida, insistido em saber quem era o "cabeça", bem como solicitou seu contato.

Diante disso, o ofendido Robério falou ao denunciado que o "cabeça" se tratava de outra pessoa, conhecida por "Doutor Erik", para o qual efetuou uma ligação de seu próprio telefone e entregou o aparelho para o denunciado conversar diretamente com ele ("Doutor Erik").

A conversa entre o denunciado e "Doutor Erik" durou dez minutos e vinte e um segundos, sendo que, enquanto aguardava, o ofendido ouviu o denunciado exigir vantagem em dinheiro de seu interlocutor, dizendo: "dois mil pra começar", "é pois é".

Depois de ter encerrado a conversa com 0 "Doutor Erik", o denunciado devolveu o telefone do ofendido, bateu em seu ombro, sinalizando que estava tudo certo, e encerrou a negociação, deixando claro que se recebesse dinheiro não delataria a contravenção penal do “jogo do bicho”.

2° fato
: Apurou—se, ainda, que o ofendido Fabio também explorava/realizava a loteria denominada "jogo do bicho" nesta Comarca de Campo Verde/MT sob o comando do ofendido Robério, e no dia 31/05/17, foi chamado por uma das funcionárias do estabelecimento denominado "Bar da Tia Cidinha", situado no endereço acima especificado, para ir até ao referido local realizar a venda de bilhetes da referida loteria.

Desse modo, por volta de 16h00min, o ofendido Fabio chegou no "Bar da Tia Cidinha", onde foi surpreendido pelo denunciado, que já estava no citado estabelecimento, e o abordou pelas costas, encostando—lhe a arma de fogo, tipo pistola, 840 Plus, numeração SIS64379, com 15 munições, calibre .40, intactas (descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 05), e perguntando-lhe, você é o Érik? Eu sei que vocês tão fazendo o jogo do bicho, tem que dar o dinheiro da mulher ou eu vou dar flagrante em você", cabendo esclarecer que o denunciado fez referência a mulher porque, anteriormente, era uma mulher, de nome Terezinha, quem fazia a venda de bilhetes do "jogo do bicho", o que era de conhecimento do denunciado.

Ato continuo, o denunciado pegou a mochila de cor azul/preta, que o ofendido Fabio trazia consigo, e que continha em seu interior duas maquininhas eletrônicas de registrar jogo do bicho, (terminal) marca Lipman, Modelo Nurit 8008; cinco bobinas de papel para máquina de jogo do bicho e RS 260,00em moeda corrente.

Em função da atitude do denunciado, o ofendido Fabio informou o ocorrido ao indivíduo conhecido por "Doutor Erik", ocasião em que este contatou o ofendido Robério, solicitando que fosse ao "Bar da Tia Cidinha" para ver o que estava acontecendo, o que foi feito por ele.

Assim que chegou no local, o ofendido Robério foi falar com o denunciado, momento em que ele (denunciado) lhe proferiu os seguintes dizeres: “eu falei, eu avisei vocês que eu dei até domingo e ninguém me procurou, então é assim dinheiro não viu calcinha subiu", deixando evidente que havia solicitado a vantagem indevida descrita no primeiro fato e como não recebeu, então, decidiu extorquir os ofendidos.

Logo em seguida, o ofendido Robério tentou convencer o denunciado a devolver os bens que ele havia subtraído instantes antes, contudo o denunciado se alterou, desferindo empurrões contra o ofendido Robério.

A despeito disso, o ofendido Robério tentou novamente reaver uma maquininha que estava em cima de uma mesa, ocasião em que o denunciado lhe deu um tapa no braço e lhe disse: "some daqui, some daqui", após o que, passou a empurrar o ofendido Robério para o lado de fora do "Bar da Tia Cidinha", colocando sua mão direita na arma de fogo (descrita acima) que portava em sua cintura, como forma de intimida-lo.

Com isso, o ofendido Robério permaneceu do lado de fora do "Bar da Tia Cidinha", encostado em sua motocicleta, porém o denunciado se aproximou dele e falou "eu te conheço, eu sei quem é você, sua família, melhor tomar cuidado e sumir logo daqui".

Apesar de tais atitudes, o ofendido Robério recusou-se a deixar o local e indagou o denunciado a respeito de qual seria o crime que ele estava cometendo, ao que o denunciado disse "não quero conversa, sai daqui urgente", e ainda "vaza gurizao, vaza, senão você vai pular".

Além disso, o denunciado sacou a arma de fogo e proferiu ao ofendido os seguintes dizeres: "vaza gurizao, já tô perdendo a paciência com você".

Posteriormente, o denunciado desferiu um chute contra o ofendido, derrubando-lhe da cadeira em que ele estava sentado, oportunidade em que lhe apontou a arma de fogo que empunhava e se dirigiu ao interior do estabelecimento, dizendo ao ofendido Robério: "se escurecer e você ainda estiver aqui, você vai pular".

Apurou-se, por fim, que o ofendido Robério saiu do local e a Policia Militar foi acionada, de forma que enviou uma guarnição para atender a ocorrência.

Acontece que, assim que os policiais chegaram no "Bar da Tia Cidinha" o denunciado se aproximou dos seus colegas e afirmou que "um cara tinha sentado lá para vender jogo do bicho mas já tinha ido embora e estava tudo certo", omitindo o fato de ter subtraído para si e de ainda estar em posse dos bens do "jogo do bicho", pertencentes aos ofendidos, os quais havia extorquido.

Desta forma, os policiais se retiraram do local dos fatos, no entanto, instantes depois, encontraram outra guarnição e receberam a informação de que deveriam retornar ao "Bar da Tia Cidinha".

Assim, os policiais retornaram ao local e o denunciado foi abordado (ainda na posse dos bens que ele havia extorquido) e conduzido (...)
” – Id. 92354023.

Processo instruído, o Juízo
a quo
aplicou a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 120 dias-multa, no valor mínimo legal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e, nas razões recursais, pede a decretação da nulidade processual, por inépcia da denúncia; a absolvição ou desclassificação da conduta de extorsão para constrangimento ilegal ou ameaça, a revisão da dosimetria e exclusão da penalidade de perda da função pública.

Sem razão, no entanto
.

Inicialmente, é imprescindível esclarecer que a alegação de inépcia da denúncia somente pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência da peça acusatória, capaz de impedir a acusação que é imputada ao réu, prejudicando seu exercício de defesa, o que não ficou evidenciado neste caso.

Ao revés, a peça inicial anexada no Id. 92354023 trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas.

De acordo com os detalhes apresentados pelo
parquet
, no dia 27.5.2017, o apelante, na condição de policial militar, em razão da função pública, dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “
Bar da Tia Cidinha
” e lá solicitou vantagem patrimonial indevida para fazer “
vista grossa
”, de modo a permitir que os ofendidos continuassem a promover o “
jogo do bicho
” em Campo Verde/MT.

Ato contínuo, na segunda situação, já no dia 31.5.2017, no mesmo local acima narrado, o apelante constrangeu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, as vítimas Fábio Antônio Gomes e Robério Moreira Feitoza a entregar-lhes dinheiro, no total de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), material do jogo do bicho, consistentes em duas maquininhas eletrônicas de registrar, bobinas de papel para a máquina e uma bolsa/mochila de cor preta.

Pela riqueza de detalhes acima expostos, concluo que a denúncia atende aos requisitos legais de forma e conteúdo, conforme preceitua o art. 41 do CPP, revelando-se inconsistente a alegação de que a acusação é genérica.

Logo, identificando-se com clareza a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e considerando ainda que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia,
rejeito
a preliminar arguida.

No tocante ao
mérito
, também não merece guarida o pleito recursal.

A materialidade dos crimes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 92354026, p.2), termo de exibição e apreensão (Id. 92354026, p.5), boletim de ocorrência (Id. 92354030, pp. 3-6) e auto de entrega (Id. 92354031, p.2).

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa por parte do apelante.

Interrogado na fase de inquérito policial, o apelante alegou que estava no “
Bar da Tia Cida
”, quando chegou a pessoa de Robério, identificado nos autos como vítima, dizendo que
“queria fazer um negócio, para que a PM deixasse ele trabalhar na cidade com a venda de jogo do bicho”,
e pediu que o interrogado fizesse uma “
ponte (intermediasse) entre as autoridades da PM e da Polícia Civil”.

Disse que, na oportunidade, recusou a proposta e ainda alertou Robério que se acaso o visse mais uma vez promovendo o jogo do bicho, “
daria um flagrante nele
”.

Depois desse fato, e após ser flagrado nessa situação por seus colegas de farda, o réu admitiu na fase extrajudicial que estava na posse de alguns materiais utilizados na atividade do jogo do bicho, mas que não falou nada para o PM Barreto, que esteve no local,
“pois achava que os SUSPEITOS estariam nas redondezas e seriam presos, e, portanto, após a prisão deles iria apresentar os materiais”
– Id. 92354029, pp. 3-4.

Na fase instrutória, o apelante novamente negou a acusação e reafirmou que Robério foi quem se aproximou e dirigiu a palavra a ele, solicitando que o ajudasse a dar
“um jeitinho
” para que pudesse realizar o jogo do bicho sem interferência das autoridades policiais – vide relatório de mídias – Id. 108389963.

A vítima
Robério Moreira Feitoza
, por sua vez, afirmou sob o crivo do contraditório e ampla defesa que:

“(...) no dia do primeiro fato, estava no Bar da Tia Cidinha, local que tinha como rota para fazer o jogo do bicho, quando o réu chegou e falou: ‘eu já tô sabendo disso aí, tô esperando vocês chegarem em mim, mas vocês não chegam, quem é o responsável? (sic)
’;
como não sabia quem era, apenas de onde eles eram, pegou seu celular e telefonou para o rapaz que era superior na cadeia de atribuições, o Dr. Erik, e passou para o acusado, momento em que ele fez a proposta de que ‘deixaria o jogo acontecer, acaso recebesse algo por isso’; na ligação, ouviu que ele chegou a comentar que sabia de uma mulher que seria a chefe; ele pediu dinheiro para fazer ‘vista grossa’; deixou claro que se não recebesse nada, denunciaria essa situação; quando da segunda situação, a pessoa de Fábio telefonou para o Dr. Erik, e este ligou ao depoente para explicar o que estava acontecendo. Sem entender muito bem, dirigiu-se novamente ao Bar da Tia Cidinha, quando se deparou com Natanael, que já havia recolhido a maquininha de Fábio e disse: ‘eu avisei, gurizao, dinheiro não viu, calcinha subiu (sic)’; ele disse que deu um tempo, mas ninguém o procurou, então a máquina tinha ‘rodado’, e ninguém mais ia fazer o jogo do bicho ali; o depoente ainda insistiu para pegar a máquina de volta, mas foi empurrado pelo réu, que a todo tempo esbravejava: ‘some daqui, senão vai ficar feio pra você’; o depoente mais uma vez insistiu, até que na área externa do estabelecimento, o acusado sacou uma arma de fogo e falou: ‘some daqui, gurizao, senão você vai pular agora. Sei quem é você, sua família’(...)”
– Id. 118887963.

A vítima
Fábio Antônio Gomes
também foi inquirida em Juízo e prestou as seguintes declarações,
in verbis
:

“(...) Realizava a venda de jogo do bicho e frequentava o Bar da Tia Cidinha para fazer os jogos quando, do nada, foi abordado pelo réu, de uma forma agressiva, pelas costas, o qual apontou uma pistola e o conduziu para os fundos do estabelecimento e começou a falar sobre dinheiro; ele dizia: ‘eu quero o meu, senão vou dar flagrante em você’; ele falava sobre o dinheiro de uma mulher; deu uns empurrões no depoente e pegou uma mochila que carregava os maquinários dos jogos, R$ 260,00 em dinheiro, de jogos de clientes; ele queria saber se o depoente era o Dr. Erik; ele pegou a mochila e disse: ‘vaza daqui’; o depoente aguardou lá fora, nisso a vítima Robério chegou e disse que resolveria a situação; o réu chegou claramente a falar sobre dinheiro; ‘quero o meu, quero o dinheiro da mulher’, foi bem explícito (...)”
– Id. 118887963.

No caso, a defesa do apelante tenta afastar a credibilidade da palavra das vítimas, alegando que a suposta testemunha ocular, senhora
Neusa Maria de Jesus
não teria visualizado nenhum ato que caracterizasse crimes de corrupção passiva ou extorsão.

Não obstante, verifica-se que a própria testemunha em sua oitiva judicial limitou-se a afirmar que não presenciou o início da discussão entre réu e vítima, apenas o momento em que Natanael despejava alguns objetos que estavam em uma bolsa em cima de uma mesa de sinuca e dizia “
vou acabar com o jogo do bicho”
– Id. 118887963.

Nesse encadeamento de ideias, pode-se afirmar que a depoente não tem condições de testemunhar se ocorreram ou não os crimes cuja autoria é atribuída ao apelante.

Por outro lado, a descrição dos fatos feita pelo sargento da PM
Enemeuto Barreto Lima
, colega de farda do acusado, harmoniza-se com as declarações das vítimas, na medida em que este registrou ter se deslocado momentos antes da prisão do réu até o estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia
Cidinha
”, para verificar uma possível contenda entre Natanael e a vítima Fábio, mas ele nem sequer mencionou que havia apreendido dinheiro e maquinário de registro de apostas do jogo do bicho. Ao revés, deixou a entender que “
estava tudo certo no local
” – Id. 118887963.

Com efeito, os relatos firmes e coerentes prestados pela vítima, os quais encontram respaldo nas demais provas testemunhais, dão conta de que o apelante, ao tomar conhecimento sobre a atividade ilícita de jogo do bicho na cidade, em consequência da vantagem que pretendia receber, deixou de praticar ato de ofício, porquanto, na qualidade de policial militar, solicitou vantagem indevida para que pudesse fazer “
vista grossa
” na exploração de jogos de azar.

Na mesma oportunidade, ainda se absteve de conduzir em flagrante os envolvidos e de entregar os materiais apreendidos, consistentes no registro de apostas, dinheiro e maquinário utilizados na exploração da jogatina, com a pretensão de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo.

Neste tópico, é necessário esclarecer que
“o crime de corrupção passiva consuma-se ainda que a solicitação ou recebimento de vantagem indevida, ou a aceitação da promessa de tal vantagem, esteja relacionada com atos que formalmente não se inserem nas atribuições do funcionário público, mas que, em razão da função pública, materialmente implicam alguma forma de facilitação da prática da conduta almejada”
(STJ, AgRg nos EDcl nos EDv nos EAREsp 1.301.024/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, DJe 30.5.2019).

Noutro passo, o crime de extorsão estará consumado quando o agente exigir a vantagem econômica, mediante violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção desta vantagem – Súmula 96/STJ.

Assim agindo, o apelante Natanael Coelho de Souza violou e está incurso nas sanções dos arts. 317, § 1o e 158, § 1o, ambos do CP, não havendo falar em absolvição por fragilidade de provas, visto que a palavra das vítimas tem especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, em especial, a prova testemunhal e a situação de flagrante, o que, por certo, torna enfraquecida a palavra do apelante que, nesse caso, na condição de réu e não de agente público, deixa de ter presunção de legitimidade.

Nesse tocante, estão mais que configurados os elementos dos tipos penais em referência, consistentes respectivamente no dolo de solicitar, para si ou para outrem, na função, vantagem indevida para deixar de praticar ato de ofício e no dolo específico de apossamento definitivo da vantagem econômica indevida, com a incidência do emprego de arma de fogo, revelando-se despicienda a realização de exame de corpo de delito para comprovar a alegada violência ou grave ameaça noticiada, por tratar-se de crimes contra o patrimônio e não contra

a pessoa.

Outrossim, na hipótese dos autos, é inviável o reconhecimento da tentativa da conduta de extorsão, já que a ação policial não foi capaz de impedir que uma das vítimas, coagida, entregasse o maquinário de registro do jogo do bicho, certa quantia em dinheiro e demais materiais relacionados à jogatina, tendo obstado apenas que o réu efetivamente passasse a receber de forma contínua o lucro arrecadado, fase que caracteriza mero exaurimento do delito.

Da mesma forma, é impossível a desclassificação da conduta de extorsão para o crime de constrangimento ilegal (CP, art. 146), uma vez que o acervo probatório evidenciou que a grave ameaça exercida foi o meio pelo qual o acusado se utilizou para extorquir as vítimas, e não para obrigá-las a
“não fazer o que a lei permite, ou a faze o que ela não manda”
.

O bem juridicamente tutelado pelo descrito no art. 146 do CP é a liberdade individual da pessoa, enquanto o constrangimento narrado no caso é elemento típico do delito de extorsão.

Sob esse prisma, não se pode proceder à desclassificação do delito de extorsão para o de constrangimento ilegal se ficou demonstrado que a vantagem pretendida pelo réu era econômica.

Também é inviável falar em configuração do crime de ameaça, haja vista que as intimidações do acusado tinham por finalidade a obtenção de vantagem econômica, elemento normativo do tipo penal descrito no art. 158 do CP.

No que se refere à dosimetria, não verifico qualquer óbice à exasperação da pena-base na primeira fase, porque, de fato, a culpabilidade extrapola à normalidade de reprovação, já que o réu é policial militar, que deveria combater e evitar a prática de crimes.

Concernente à majorante do § 1o do art. 317 do CP, impossível seu afastamento, quando comprovado que, por consequência da vantagem pretendida, o apelante deixou de praticar ato de ofício.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, também deve ser mantida, posto que comprovado, mediante prova testemunhal, o efetivo emprego do artefato para intimidar as vítimas.

Por derradeiro, de acordo com o dispositivo legal do art. 92, inciso I, do CP, caberá a perda do cargo, função pública ou mandado eletivo
"quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública
".

Os efeitos de que trata o aludido artigo, entretanto, não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença (parágrafo único).

No caso, a fundamentação utilizada na origem para a imposição da perda do cargo público referiu-se à evidente violação de dever para com a Administração Pública.

A conduta do acusado extrapolou todos os limites impostos pela moralidade e bom senso, como também se distanciou extraordinariamente da conduta de um policial militar que, de folga, exigiu vantagem indevida bem como constrangeu terceiros a assim agir para que não praticasse ato de seu ofício.

A conduta de qualquer agente público integrante da Administração Pública deve ser pautada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Ocorre que o acusado não é qualquer agente público, e sim servidor integrante do quadro da Polícia Militar, que por sua vez é órgão de Segurança Pública, cuja função precípua consiste em preservar a ordem pública e garantir a segurança da população.

Por tudo o que fora explanado, entendo que é imperativa a manutenção da pena acessória de perda do cargo público em desfavor do apelante, diante da conduta incompatível com o cargo por ele ocupado, pois, tratando-se de integrante de carreira policial, que, naturalmente, deveria transmitir um sentimento de segurança para as pessoas, tinha o dever de agir conforme a sua missão, no combate ao crime, para a qual fez um juramento quando de sua posse,

Houve, portanto, violação de dever para com a Administração Pública, ao aproveitar-se dessa posição para cometer crimes, quando não é isso o que a sociedade espera de um servidor público.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022